Tribunal: TJMT
Processo: 1006559-75.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006559-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIANA SILVA CAMARGO - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), RICARDO JOSE SANTA CECILIA CORREA - CPF: 150.642.126-15 (AGRAVANTE), IEDA MARIA CATALANO CORREA - CPF: 424.563.121-04 (AGRAVANTE), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM IMPENHORÁVEL – APARTAMENTOS CONTÍGUOS – DUAS MATRICULAS DISTINTAS – UTILIZAÇÃO COMO UNIDADE FAMILIAR - IMPENHORABILIDADE DECLARADA – LEI 8009/90 – FINS SOCIAIS. Recurso conhecido e provido.

(1) – A finalidade da Lei 8009/90 não é proteger o devedor contra suas dividas não pagas, tornando seus bens impenhoráveis, mas, deve ser visto como uma lei de interesse público e social, que visa a proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo. Constatando que se tratam de dois pequenos apartamentos contíguos, utilizados ambos pela entidade familiar no seu todo, o simples aspecto de terem duas matriculas distintas, não afasta o direito de o devedor, protegido pela lei der impenhorabilidade, terem excluídas as penhoras sobre ambos. A interpretação do art. 1º da Lei 8.009/90 é a proteção de um direito fundamental da pessoa humana, sua moradia, visto, neste contexto, ambos os apartamentos em conjunto, como uma única habitação utilizada pela família.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento patrocinado por RICARDO JOSE SANTA CECÍLIA CORREA e IEDA MARIA CATALANO CORREA, em face de decisão proferida pela 1ª. Vara de Direito Bancário desta Capital, nos autos de processo de execução de n. 671.40.1988.811.0041 – ID 90058, que lhes promove o BANCO RURAL S/A.

Enfocou que, o imóvel matriculado sob n. 86634, constante do apartamento 301, do Edifício Monte Azul, situada em Cuiabá, na Avenida Lavapés n. 786, Bairro Duque de Caxias. Afiança que seu patrimônio hoje é constituído do citado imóvel e de outro, apartamento vizinho, matriculado sob n. 86.633. Alegam, ainda, que, malgrado serem duas matriculas em verdade os apartamentos são utilizados, em conjunto, como moradia familiar. Sustenta, desta forma, estar albergado pela Lei 8009/90 (Lei Sarney), e, por conseqüência, não pode ser alvo de penhora no processo de execução reportado linhas acima.

Em face do exposto, buscam desconstituir a penhora, decisão do conspícuo magistrado PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, que indeferiu a pretensão apresentada em primeiro grau de jurisdição (1ª. Vara Especializada em Direito Bancário).

Sustentou o Banco/Agravado, tese contrária ao esposado pelos agravantes e, neste aspecto, pugnou pela manutenção da decisão de piso que determinou a penhora sobre o dito apartamento.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator)

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

É incontroverso que os agravantes tem registrado em seu nome dois apartamentos localizados nesta Capital, Edifício Monte Azul, recebendo as matriculas de n. 86.634 e 896.633, lado a lado e que, nestes apartamentos, é residência da família. Deve ser visto, por outro lado, que se tratam de dois pequenos apartamentos, cada um com 123,34 metros quadrados, que, segundo informam os agravantes, são utilizados em conjunto, pela entidade familiar, agravantes e sua filha.

A questão suscitada no presente recurso de agravo de instrumento, cinge em verificar se afasta a penhorabilidade de bem, conceituado como de família, a que menciona a Le 8.009/90, o fato de o proprietário ter dois apartamentos distintos, lado a lado, utilizando ambos pela entidade familiar constituída do casal e da filha.

Pois bem!

Por entidade familiar se deve entender toda e qualquer espécie de união capaz de servir de acolhedouro das pessoas, sendo esta protegida constitucionalmente, artigo 226 da Carta Cidadã.

A questão é definir que, em face das duas matriculas, estas sobrepõe sobre o prescrito na Lei 8.009/90 (Lei Sarney).

O art. 1º da citada lei, dispondo sobre a impenhorabilidade do bem de família, assim define:

‘O imóvel residencial próprio do casal, ou entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo as hipóteses previstas nesta lei’.

‘Data vênia’ dos que entenderem de forma diversa, no caso em apreço, baixando os fatos à realidade, a situação de existirem dois apartamentos vizinhos, dois registros diversos, não retira a impenhorabilidade de um dos apartamentos já que ambos, na pratica, sobretudo devido ao seu diminuto tamanho, somados entre si, é que está a abrigar a entidade familiar dos agravantes.

Isto porque, os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em eterno evolver, de modo que devem ser considerados outros aspectos imprevistos e, neste contexto, deve o magistrado interpretar a lei, dentro do prescrito no artigo 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil.

'Art. 5° - Na aplicação da lei, o juiz atenderá os fins sociais a quer ela se dirige e às exigências do bem comum.'

Assim, as normas legais, vistas sobre todos os ângulos, surgiram com a finalidade precípua de regular a vida do homem na sociedade. Por isso, não teria sentido que os fins sociais não fossem o objetivo máximo da aplicação da lei. Por outro lado, entende-se como bem comum tudo aquilo que for mais benéfico para o cidadão, até para preservação de sua dignidade, como bem definido no artigo 1º, inciso III, da Constituição Cidadã de 1988.

Desta forma, ao teor do dispositivo legal transcrito linhas acima, o juiz não deve seguir friamente o texto legal, como se todas as respostas estivessem no mesmo. Ao contrário, deve atentar-se à justiça, ao objetivo da lei e deve agir, em certos casos, com a razão e, desta forma, atendendo aos fins sociais, o juiz deve ser, sobretudo, humanista.

Conclui-se, portanto, que a hermenêutica do dispositivo legal (artigo 1º, Lei 8.009/90), deve sempre privilegiar os fins sociais perseguidos pelo legislador, de forma que este princípio, no caso em comento, representa uma exceção à regra geral, não protegendo o devedor inadimplente, mas, sobretudo, buscar proteção à própria entidade familiar em todos os seus contornos (artigo 226 e §§ da CF/88).

Como nos ensina o civilista SILVIO RODRIGUES:

‘A lei disciplina aplicações que se estendem no tempo e que florescerão em condições necessariamente desconhecidas do legislador. Daí a idéia de interpretar a lei de acordo com o fim a que ela se destina, isto é, procurar dar-lhe uma interpretação teleológica. O interprete, na procura do sentido da norma, deve inquirir qual o efeito que ela busca qual o problema que ela almeja resolver. Com tal interpretação é que se deve proceder à exegese de um texto. (Direito Civil, Parte Geral, 34ª Edição, página 25)’.

Oportuna se faz a referência ao escólio do doutrinador Miguel Reale:

"Interpretar uma lei importa, previamente, em compreendê-la na plenitude de seus fins sociais, a fim de poder-se, desse modo, determinar o sentido de cada um de seus dispositivos. Somente assim ela é aplicável a todos os casos que correspondam àqueles objetivos. Como se vê, o primeiro cuidado do hermeneuta contemporâneo consiste em saber qual a finalidade social da lei, no seu todo, pois é o fim que possibilita penetrar na estrutura de suas significações particulares. O que se quer atingir é uma correlação coerente entre "o todo da lei" e as "partes" representadas por seus artigos e preceitos, à luz dos objetivos visados.

(...) Fim da lei é sempre um valor, cuja preservação o atualização o legislador leve em vista garantir, armando-o de sanções, assim como também pode ser fim da lei impedir que ocorra um desvalor. Ora, os valores não se explicam segundo nexos de causalidade, mas só podem ser objeto de um processo compreensivo que se realiza através do confronto das partes com o todo e vice- versa, iluminando-se e esclarecendo-se reciprocamente, como é próprio do estudo de qualquer estrutura social.

(...) Pois bem, dessa compreensão estrutural do problema, resulta, em primeiro lugar, que o trabalho do intérprete, longe de reduzir-se a uma passiva adaptação a um texto, representa um trabalho constitutivo de natureza axiológica, não só por se ter de captar o significado do preceito, correlacionando-o com outros da lei, mas também porque se deve ter presentes os da mesma espécie existentes em outras leis: a sistemática jurídica, além de ser lógico-formal, como se sustentava antes, é também axiológica ou valorativo. (fonte Recurso Especial n. 272.742-PR).

Por outro aspecto, não se pode deixar de aplicar, neste caso, o que nos ensina a hermenêutica jurídica. Deve ser restringido o odioso e ampliado o favorável e, desta forma, deve ser visto, em face desta situação extraordinária, não catalogada expressamente na legislação pertinente, o que de melhor deve ser levado em consideração em relação aos fins sociais colimados na lei (art. 5º LICC) bem como o princípio constitucional da dignidade humana (inciso III, art. 1º CF).

Bem a propósito: ‘ODIOSA RESTRINGENDA, FAVORABILIA AMPLIANDA’

Isto porque, no conflito entre a segurança jurídica decorrente da garantia de um crédito, de natureza eminentemente obrigacional, e o direito à moradia, consagrada na CF, o direito deve optar sempre pela segunda situação. (art. 6º da CF).

Deve ser visto que a sociedade evolui, o mundo se transforma e, neste contexto, o direito e a justiça devem seguir a mesma linha. Se assim não o for, pode sofrer as conseqüências bem alertadas por GEORGES RIPERT: ‘Quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o direito’.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem, de há tempos, dando flexibilidade da norma em comento, entendendo que a impenhorabilidade prevista na Lei 8009/90 não se destina à proteção da família no sentido estrito, mas, sim, a resguardar o direito fundamental da moradia, com base no princípio constitucional da dignidade humana. Desta forma, se dois imóveis de uma família são considerados residência (entidade familiar), do casal e da filha, os dois devem estar protegidos pela impenhorabilidade prescrita na Lei Sarney.

Desta sorte, concluo, a meu viso, que a impenhorabilidade do bem de família, ao teor da Lei 8009/90 visa não somente resguardar o casal, mas, sobretudo, toda entidade familiar. Assim, no caso em comento, sendo os dois apartamentos utilizados como residência da entidade familiar, um pelo casal, outro por sua filha, respeitando posicionamentos contrários, ambos estão protegidos pela impenhorabilidade prevista da lei de regência.

Mudando o que deve ser mudado, na espécie, perfeitamente aplicável o posicionamento adotado pelo colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, dando, pelos aspectos vertidos linhas acima, dose de flexibilidade na norma em comento.

A propósito:

(...) A finalidade da Lei n. 8009/90 não é proteger o devedor contra suas dívidas, tornando seus bens impenhoráveis, mas, sim, reitera-se, a proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo. (Recurso Especial n. 1.126.173-MG, relator Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, 3ª. Turma, julgado em 09/04/2013, fonte;
www.stj.jus.br)
’.

(...) Se o constituinte buscou proteger a comunidade por qualquer dos pais e seus descendentes considerando como entidade familiar (art. 226, § 4º da CF), afigura-se justo, no caso em exame, o benefício da impenhorabilidade instituído pela Lei 8.009/90 alcance imóvel em que reside a ex-companheira e filhos do proprietário desse bem constrito, ainda que este último, por força de acordo na ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, não mais resida no imóvel. (Recurso Especial 272.742-PR, 3ª. Turma, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, fonte: www.stj.jus.br)’.

(...) A interpretação teleológica do art. 1º da Lei 8.009/90 revela que a norma não se limita ao resguardo da família. Seu escopo definitivo é a proteção de um direito fundamental da pessoa humana: o direito à moradia. (EREsp. 182223-SP-SP, Corte Especial, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, fonte:
www.stj.jus.br)
’.

Desta forma, como se vê nos documentos apresentados, situação incontroversa nos autos, malgrado existirem duas matrículas distintas (86.633 e 86.334), apartamentos vizinhos, de pequeno tamanho, dividindo ambos a família, (casal/filha), nos termos dos argumentos estabelecidos linhas acima, ambos estão protegidos pela impenhorabilidade prescrita na Lei 8.009/90 e, de conseqüência, a constrição feita na matrícula 86.634, deve ser excluída, anulando-se a penhora feita.

Forte nas razões acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para desconstituir a penhora feita em relação ao imóvel em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020